Tribunal: TJES
Processo: 5004780-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004780-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADENILSON MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL - REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE APLICA NA EXECUÇÃO – NATUREZA DO CRIME - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PERTINÊNCIA DA DECISÃO OBJURGADA QUANTO AO PONTO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como inúmeras vezes já externado nesta Corte, a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações.

- Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta, adota-se o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Correto o nortear do juízo que, a um só tempo,
faz a distinção entre os crimes em que não se permite a concessão do livramento, e sobre qua
l
incide determinada fração, na existência de crime comum e hediondo.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que reputou como correto o cálculo da pena, considerando a reincidência sobre todas as condenações impostas, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional, em relação a delito comum e hediondos, vedado o benefício para o reincidente específico (fração 1/1 – cumprimento integral).

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado tratam os autos de Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em síntese, indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional, considerando a reincidência do apenado
ADENILSON MONTEIRO RODRIGUES,
com relação a totalidade das condenações que lhe foram impostas.

Aduz o recorrente, em síntese, que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se comunica a todas as penas impostas ao apenado, devendo ser observada a fração estabelecida para a reincidência específica em crime hediondo, para todas as condenações.

Pois bem.

Como inúmeras vezes já externado nesta Corte,

a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez evidenciada, deve influir sobre requisito objetivo dos benefícios da execução, com relação a todas as suas condenações.

Trata-se de entendimento devidamente observado pela Magistrada prolatora da decisão impugnada, haja vista que, analisando os autos da Execução do agravado, afere-se que
“
está sendo aplicada a fração de 1/1 (fração equivalente a reincidência para crimes hediondos) em relação a totalidade das penas referentes aos crimes hediondos e 1/2 (fração equivalente a crime comum) em relação a pena referente ao crime comum
”.

No caso, reputo como correto o nortear do juízo que, a um só tempo,
faz a distinção entre os crimes em que não se permite a concessão do livramento e sobre qua
l
incide determinada fração, na existência de crime comum e hediondo.

Quanto a aplicação de frações diversas, de acordo com a condenação imposta, em nome da segurança jurídica passei a adotar o entendimento manifestado pelo Colendo STJ, e por este Órgão Fracionário, no sentido de que nos casos de reincidência, mesmo que a mesma incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma
separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

Nesse sentido:

[...]
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações,
o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações, levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex.
(HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

É a reflexão jurídica que também externei em data recente, quando do julgamento do AgEx n.
5011667-93.2023.8.08.0000, julgado sob a relatoria do preclaro Des. Willian Silva.

Desta forma, nada há de ser alterado quanto a decisão que reputou como correto o cálculo da pena, considerando a reincidência sobre todas as condenações impostas, apenas aplicando frações diferenciadas para fins de livramento condicional, em relação a delito comum e hediondos, vedado o benefício para o reincidente específico (fração 1/1 – cumprimento integral).

Diante do exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de Almeida Azevedo: Acompanho o relator.